Tribunal: TJPA
Processo: 0805694-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805694-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELBISON SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 157, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do agente, esta evidenciada
pelo modo de agir na empreitada criminosa “
uma vez que o crime fora cometido, com o emprego de violência exacerbada, em concurso de agentes, tendo abordado a vítima com o veículo desta em movimento, além de ameaçá-la e
deixá-la emocionalmente abalada”.

2
. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJE/PA).

3
.
A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, sobretudo se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

4
. É incabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente considerando que sequer ficou comprovada a sua condição de pai, tampouco
a sua indispensabilidade aos cuidados do menor
.

5
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado João Victor Moraes Felix Batista, em favor de
Welbison Silva Ferreira,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

De acordo com a impetração, no dia 26/03/2020, o paciente foi preso preventivamente, em sua residência, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em 20/08/2019, pela autoridade tida coatora, momento em que tomou conhecimento da acusação de ter participado de um assalto, ocorrido no dia 25/07/2019, onde foram subtraídos cartões de crédito, cartão da UNIMED, chaves, um aparelho celular Motorola Moto G4 e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima K. P. V.

Prossegue, aduzindo que ao tempo da efetivação da prisão do coacto, já havia transcorrido mais de nove meses da data do fato e, se baseou, única e exclusivamente, em auto de reconhecimento de pessoa, por meio de fotografia, não lhe tendo sido, oportunizada, a oitiva nos autos, tampouco, foi realizada audiência de custódia, após o cumprimento do decreto constritivo.

Nessa linha, alega haver pleiteado a revogação do decreto cautelar, o que foi indeferido, razão pela qual sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a contemporaneidade, ponderando, ainda, ser o
decisum
impugnado abstrato, genérico e desproporcional, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, motivos que entende suficientes à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acrescenta, em complemento, que o coacto possui predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tendo residência fixa, desempenhando ocupação lícita e ser primário, bem como o único provedor e detentor da guarda de seu filho Weberti, com pouco mais de 1 ano de idade.

Por esses motivos, postula:

“à este Egrégio Tribunal de Justiça que digne-se conceder a substituição da prisão preventiva pelos benefícios da liberdade provisória condicionada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, quantas julgar necessárias ao caso, determinando a expedição do Alvará de Soltura, para que possa o Peticionante ter direito de continuar submetendo-se à presente pretensão punitiva estatal sem o sacrifício de seu ‘
status libertatis’
, em corolário da revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória com a concessão ou não das cautelares alternativas a prisão, tudo por ser questão de inteira e lídima justiça”.

Ao final, manifesta o interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído, inicialmente, em sede de plantão criminal,
ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que entendeu que a matéria não se enquadrava nas hipóteses do art. 1º, I, §5º c/c art. 3º, da Resolução nº 16/2016, determinando sua remessa

à distribuição no expediente regulamentar
.

Assim, o
writ
recaiu sob à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.249.628).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem, em face de inexistir o constrangimento ilegal alegado.

É o relatório.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto Welbison Silva Ferreira, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições nas frações de interesse:

“
(Decreto constritivo – datado de 20/08/2019):

O Delegado de Polícia deste Município, DR. MARCONDES MENDES DE MIRANDA, requereu a este Juízo a prisão preventiva de WELBISON SILVA FERREIRA.

Para fundamentar tal pleito, o Delegado informa um roubo majorado ocorrido na Comarca, em especial, junta o depoimento da vítima que o reconheceu através de fotografias, atendo apontado com total veemência, firmeza e segurança para a fotografia do nacional WELBISON SILVA FERREIRA.

Ademais, assevera a autoridade policial que o acusado atenta contra a paz social vigente na Comarca, uma vez que é o autor de diversos delitos violentos contra os demais cidadãos desta Comarca, inclusive tendo amputado a mão de uma cidadã da localidade.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Primeiramente, em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (roubo majorado) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP).

Ademais, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e periculum in mora (ou periculum libertatis), o primeiro significando a possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto; já o segundo, consubstanciado no risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos:

garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do CPP) através do depoimento da vítima, bem como com o reconhecimento fotográfico. Logo, na medida em que há tais provas, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados em âmbito policial revelam que o representado
é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade e contumácia na prática delitiva, considerando a frieza e violência do crime cometido.

Os autos demonstraram claramente a periculosidade do agente, uma vez que o crime fora cometido,
com o emprego de violência exacerbada, tendo abordado a vítima com o veículo desta em movimento.

Neste ponto, é cediço que a Comarca de São Felix do Xingu é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, sendo que é dever do juiz manter a paz social, logo, pelos motivos expostos presente o requisito da ORDEM PÚBLICA, de rigor a prisão Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELBISON SILVA FERREIRA, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP)”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Indeferimento do pedido de revogação – datado de 21/05/2020
):

“WELBISON SILVA FERREIRA, devidamente qualificado, através de seu defensor,
postulou pedido de revogação de prisão preventiva alegando em síntese que as atuais circunstâncias processuais não demonstram a recomendação da manutenção da custódia cautelar.

Aduz o réu/requerente que sua prisão foi decretada com base em seu reconhecimento fotográfico pela vítima e que, na data do crime, residia na cidade de Marabá-Pa. Por fim, alega primariedade e pleiteia pela concessão da liberdade provisória.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. (...)

Observa-se, no termo de depoimento da vítima, que o requerente e outro, mediante grave ameaça, subtraíram cartões da UNIMED, a quantia de R$100,00 (cem reais), um aparelho celular, tipo smartphone, marca Motorola, modelo Moto G4, cor preto.

Deve ser ressaltado, que a vítima Karita Pabline em, auto de reconhecimento fotográfico, apontou, de forma categórica, a fotografia de WELBISON SILVA FERREIRA como um dos indivíduos que a roubou, sendo as provas até então colhidas válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Muito embora tenha sido informado nos autos residência e primariedade, a jurisprudência é no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e outros, por si só, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código

de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o delito é de elevada gravidade em concreto, pois
o requerente juntamente com outro ameaçou gravemente à vítima, deixando-a emocionalmente abalada.

Destaco, ainda, que conforme se extrai dos elementos que fundamentaram o procedimento inquisitorial, o crime perpetrado pelo requerente e outro, é dotado de periculosidade,

perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral; o que é nitidamente demonstrado pelo depoimento da vítima. Outrossim, saliento que condutas como essas vêm assombrando a população ordeira e operosa deste município, merecendo uma resposta incisiva do Poder Judiciário.

Além do exposto,
há contemporaneidade dos fatos descritos no decreto preventivo, justificando o periculum in libertatis no tempo, fundamentando a imposição da constrição cautelar, cujo objetivo primordial é resguardar risco atual decorrente do estado de liberdade do acusado.
(...)

Por fim, a despeito das razões expostas pelo requerente, importante frisar que após a prisão do réu/requerente
não ocorreu nenhum fato novo que porventura pudesse justificar a revogação da medida cautelar decretada anteriormente, posto que ainda presentes os motivos autorizadores de sua custódia”.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar de WELBISON SILVA FERREIRA, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, para conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal”.

Os excertos citados do decreto prisional e do
decisum
que mais recentemente o manteve são esclarecedores quanto à necessidade de manutenção do encarceramento, tendo a autoridade inquinada coatora
exposto com detalhes os fatos apurados ao longo da investigação policial
, destacando, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente, “
uma vez que o crime fora cometido, com o emprego de violência exacerbada, tendo abordado a vítima com o veículo desta em movimento”.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência social, vale salientar, como
ponderou o Juízo tido coator,
no decreto constritivo datado de 20/08/2019
, que: “
o acusado atenta contra a paz social vigente na Comarca,
uma vez que é o autor de diversos delitos violentos contra os demais cidadãos desta Comarca, inclusive tendo amputado a mão de uma cidadã da localidade
. Neste ponto, é cediço que a Comarca de São Felix do Xingu é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, sendo que é dever do juiz manter a paz social, logo, pelos motivos expostos presente o requisito da ORDEM PÚBLICA, de rigor a prisão”. (grifei).

Logo, ao contrário do que consta na impetração, o coacto já responde a outro processo na mesma Comarca –
processo nº 0005567-22.2019.8.14.0053, capitulação art. 129, §9º e art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006 -,
o que evidencia ainda mais o risco de reiteração criminosa
.

De mais a mais, em julgamento recente (processo nº 0801819-74.2020.8.14.0000, j. 16/03/2020), na Seção de Direito Penal, tive a oportunidade de tecer breves considerações sobre o requisito essencial da cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado,
verbis
:

“(...) não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso, avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado”.

Acrescento, no particular, por sua notória importância, que a autoridade inquinada coatora não se manteve inerte diante da representação feita pela autoridade policial. Ao revés, consoante esclareceu em suas informações, após a distribuição, em 30/07/2019, da medida cautelar sigilosa, encaminhou-a na mesma data ao
Parquet
para manifestação, decretando a prisão preventiva na data de 20/08/2019, contudo, a prisão somente foi efetivada em 27/03/2020.

Assim, h
á de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“contemporaneidade da prisão”.

Se não bastasse isso, é suficiente concluir que o lapso temporal entre a prática criminosa, a decretação da segregação preventiva e a efetivação da prisão
não se deu de modo injustificado
, mas sim em razão da não localização do coacto, que se furtava quanto ao seu cumprimento, como relatou o policial civil Deocleciano Guilherme Barbosa de Castro (PJe ID nº 3194396 - Pág. 1 ), responsável pela sua condução: “
a prisão ocorreu na Av. José Mendes, Bairro Triunfo, (...) na residência da avó do preso no dia 26/03/2020 por volta das 17hs, que o nacional
tentou se evadir do local, sendo que o mesmo pulou o muro da residência de sua avó, entrando no quintal de um vizinho, todavia foi capturado pelos Policiais Civis”.

Por oportuno, em complemento,
considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Não é demasiado lembrar que as condições subjetivas favoráveis do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Noutro giro, também
não merece concessão o
mandamus
no que tange à

alegação

genérica

de
ausência de realização da audiência de custódia
.

Explico.

A
falta da realização da audiência de custódia “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(STJ AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Ademais, a eventual inocorrência do aludido ato é tido
como mera irregularidade processual, sendo que, no caso dos autos, sequer foi demonstrada qualquer violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado, não passando suas alegações de mera retórica.

Acrescento, por oportuno, que o Juízo tido coator justificou que “
deixo de designar audiência de custódia, tendo em vista a pandemia da COVID-19,
bem como a resolução 313/2020 e conjunta nº 1/2020 que estabelecem regime especial de funcionamento em todos os órgãos do Poder Judiciário e determina a sus
pensão dos prazos processuais
”,
o que, diante da notória excepcionalidade, é perfeitamente justificável.

Por derradeiro, acerca do pleito de
conversão da prisão preventiva em domiciliar,
conforme preconiza o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, constato que inexiste prova pré-constituída quanto ao reclamado,
mormente considerando que sequer ficou comprovada a sua condição de pai, tampouco
a sua imprescindibilidade aos cuidados do menor
.

Outrossim, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos -
hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes
- no caso do preso do sexo masculino,
este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças
(
v.g.
STJ
- HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017
)
,
o que, no caso, também, não ficou comprovado.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/07/2020